Tribunal: STF
Processo: RvC 5886
Classe: RvC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Brendo Cândido Bueno contra decisão judicial transitada em julgado que o teria condenado a uma pena de 5 anos e 10 meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

O promovente teceu considerações sobre as circunstâncias fáticas do caso concreto, invocou a existência de equívocos e ilegalidades na decisão condenatória e, ao final, pugnou pela procedência da revisão criminal, requerendo sua absolvição ou, alternativamente, a diminuição da pena que lhe foi infligida (doc. 1).

É o relatório. 

Decido.

Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.

De plano, verifico que a presente ação não merece prosperar, pelas razões que passo a explicitar.

Nos termos do art. 102, I, j, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus próprios julgados.

No mesmo sentido se encontra o Regimento Interno do STF, que admite, no art. 263, a revisão, “pelo Tribunal, dos processos findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário”.

Ocorre que o requerente, no presente caso, não demonstrou minimamente o preenchimento dos requisitos capazes de autorizar o manejo da revisão criminal (art. 621 do Código de Processo Penal). 

Além disso, não se colacionou a íntegra do julgamento questionado, o que impossibilita qualquer análise por parte do Supremo Tribunal Federal a respeito das assertivas genericamente levantadas, as quais, entendo, pretendem somente revolver aspectos fáticos e jurídicos exaustivamente avaliados pelas instâncias competentes.

Inexiste, de qualquer maneira, título condenatório penal produzido pelo STF em ação penal originária ou em recurso criminal ordinário idôneo a legitimar sua competência para processamento e julgamento da revisão. 

Nessa linha, colaciono os seguintes julgados: RvC n. 5.562 AgR/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2025; RvC n. 5.544/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; RvC n. 5.520/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16/3/2022; RvC n. 5.492/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/4/2020; RvC n. 5.428/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/8/2011.

Como não houve qualquer informação de que a decisão impugnada foi proferida pelo STF, torna-se inadmissível o processamento do presente feito, em virtude da ausência dos requisitos de admissibilidade.

Ante o exposto, nego seguimento à revisão criminal (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se. 

Arquive-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator